Tribunal: TJSP
Processo: 2105435-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Ocorrência – Extrato do Banco do Brasil – Execução de título referente à ação civil pública diversa – Extinção do processo.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105435-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados JOSE MARINO e ELYDIA PESSOTTA MARINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105435-65.2019.8.26.0000 -Voto no 123627
2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADOS: JOSÉ MARINO E OUTRA
VOTO no 123627
EMENTA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
ILEGITIMIDADE PASSIVA Ocorrência Extrato do Banco do
Brasil Execução de título referente à ação civil pública diversa
Extinção do processo.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos de Ação Civil
Pública, em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Recorre o banco executado sustentando, em síntese, a ilegitimidade ativa do
agravado, uma vez que o mesmo não comprovou sua condição de associado ao Instituto de
Defesa do Consumidor IDEC.
É O RELATÓRIO.
Tem razão o recorrente, ainda que não exatamente pelos fundamentos
trazidos em suas razões recursais.
Analisando-se os autos originais, constatou-se que, muito embora o
recorrido tenha requerido a execução do título referente à Ação Civil Pública no
0403263-60.1993.8.26.0053, com trâmite pela 6a Vara da Fazenda Pública da Capital, o
extrato juntado a fls. 30 (autos principais) cuida de conta poupança vinculada ao Banco do
Brasil S. A., e não ao Banco Nossa Caixa S. A.
Assim, o cumprimento de sentença requerido refere-se, em verdade, à
decisão prolatada na Ação Civil Pública que teve trâmite no Distrito Federal, Brasília
(autos no 16.798-9/98) - como reconhecido pelo próprio pólo agravado às fls. 61/63 (autos
principais) - e não à decisão que tem servido de base para todos os poupadores que tem
requerido o cumprimento de sentença pertinente à Ação Civil Pública no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105435-65.2019.8.26.0000 -Voto no 123627
3
0403263-60.1993.8.26.0053, com trâmite pela 6a Vara da Fazenda Pública da Capital, esta
última, sim, vinculada ao Banco Nossa Caixa S. A.
Desse modo, é caso de reconhecer-se a ilegitimidade passiva do recorrente.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, e no mesmo passo
JULGO EXTINTO o processo, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo
Civil de 2015.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator